Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo tão somente depurar imperfeições no julgado. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não providos